Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-32.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Luís Gustavo de Oliveira da sentença que o condenou pelo tráfico de drogas, com pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, além de 809 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Luís Gustavo de Oliveira da sentença que o condenou pelo tráfico de drogas, com pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, além de 809 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença por violação ao sistema trifásico de aplicação da pena; (ii) a suficiência das provas para a condenação; e (iii) a possibilidade de aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, bem como a fixação de regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade não se sustenta, pois eventuais erros no cálculo dosimétrico podem ser corrigidos, não configurando nulidade da sentença.
4. As provas demonstram que o réu foi flagrado com 82 porções de cocaína, caracterizando o tráfico, e a versão apresentada por ele não convence.
5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se o aumento pela quantidade, pois não é excepcional.
6. O réu faz jus à minorante do § 4o, do artigo 33, pois a quantidade de droga apreendida não indica dedicação ao tráfico, considerando seu histórico.
7. A causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, deve ser aplicada, mas a fração deve ser reduzida de 2/3 para 1/5, considerando as circunstâncias do caso.
8. O regime prisional deve ser fixado em semiaberto, respeitando o princípio da individualização da pena.
IV. Dispositivo e tese
9. Afastada a preliminar de nulidade, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para a expiação, preservando-se quanto ao mais a sentença recorrida.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 40; Código Penal, art. 33, § 2o. STF, HC 111.840; STJ, HC 420.720; STJ, AgRg no REsp 1560667/SC.